Tribunal: TJMT
Processo: 1045936-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045936-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SANTANA BATISTA DA CONCEICAO - CPF: 916.947.011-15 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Homicídio qualificado. Prisão domiciliar humanitária. Impossibilidade de tratamento adequado não demonstrado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária visando à concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Concessão da prisão domiciliar em razão do estado de saúde.

III. Razões de decidir

1.

“Meras alegações genéricas de dificuldades, desacompanhadas de elementos técnicos robustos, não se prestam a justificar a adoção de providência tão excepcional. Ademais, não há elementos que indiquem risco imediato à saúde ou à vida do agravante.”
(Parecer da PGJ - Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça)

2. O
“acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.”
(STJ, AgRg no HC no 792684/ES
)

3. “
A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, [...]. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos
.” (TJMT, HC no 1026449-58.2024.8.11.0000)

4. Admite-se a custódia em domicílio, na fase executiva, somente aos reeducandos que cumprem pena em regime aberto, com idade superior a 70 (setenta) anos, acometido de doença grave ou com filho menor/deficiente e gestantes, conforme disposições do art. 117 da LEP.

5. O agravante cumpre pena por homicídio qualificado, de modo que a concessão de prisão domiciliar não se mostra cabível para reeducando que cometeu crime com violência ou grave ameaça

(STJ, AgRg no HC: 803107 MS 2023/0048817-1).

6.
“Ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que o agravante foi condenado por
crimes
cometidos com
violência
e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, carecem provas da imprescindibilidade da medida vindicada.”
(TJMT,
AgExPe no
1017954-59.2023.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A prisão domiciliar destina-se a reeducandos em regime aberto, sendo possível extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais de doença grave com impossibilidade de tratamento na unidade prisional.

2. A prática de crime com violência à pessoa, somada à ausência de comprovação do grave estado de saúde, elide concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A, caput; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Relatora: Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 13.3.2023; STJ, RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.12.2024; STJ - AgRg no HC: 803107 MS 2023/0048817-1, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.3.2023; TJMT, HC no 1026449-58.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024; TJMT, AgExPe no 1017954-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, 1o.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No
1045936-77.2025.8.11.0000
– COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

SANTANA BATISTA DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por
SANTANA BATISTA DA CONCEIÇÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2003255-80.2024.8.11.0042), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de
condenação por homicídio qualificado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, do CP - (ID 336826363).

O agravante sustenta que
“resta clarividente a gravidade de seu quadro de saúde e dependência diária de cuidados especiais”
.

Pede o provimento para que seja autorizada a prisão domiciliar (
ID 336826362
).

A 19a PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (ID
336826367
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID
336826368
).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO ATESTANDO A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR INFORMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 340941851)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenação por
homicídio qualificado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, do CP -, praticado em 15.6.2023, com trânsito em julgado no dia 12.3.2025 (SEEU 2003255-80.2024.8.11.0042).

Em 23.10.2025, o agravante requereu a concessão da prisão domiciliar

sob assertiva de que não está recebendo tratamento adequado em relação as enfermidades [diabetes mellitus tipo II e hipertensão]
“seja pela ausência de equipe médica especializada, seja pela falta de fornecimento regular de medicamentos e insumos necessários para o controle da doença”
(SEEU 2003255-80.2024.8.11.0042 - mov. 97.1).

Em 21.11.2025, o
Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] A defesa do reeducando Santana Batista da Conceição requer a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, sob a alegação de que o apenado seria portador de diversas comorbidades que não estariam sendo adequadamente tratadas no interior do sistema prisional.

Em cumprimento à determinação judicial (mov. 98.1), a direção da unidade prisional encaminhou informações médicas atualizadas e relatório de saúde elaborado pelo médico Dr. Werley S. Peres – CRM/MT 4692 (mov. 106.1), onde consta que o reeducando é portador de diabetes mellitus tipo 2 (insulino-dependente), hipertensão arterial sistêmica e insuficiência renal crônica – IRC, com tratamento prescrito à base de insulina e anti-hipertensivos. Segundo o relatório, o estado geral do apenado é regular, com histórico de perda de peso, estando em curso a realização de exames complementares e encaminhamento para atendimento especializado em nefrologia.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que não há nos autos qualquer comprovação de que o tratamento médico indicado seja inviável no ambiente carcerário, inexistindo, portanto, os requisitos para substituição da prisão por prisão domiciliar.

É o relatório. Decido.

Acerca da concessão de prisão domiciliar, dispõe o art. 318 do Código de Processo Penal que o juiz poderá substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos expressamente indicados, entre os quais se encontra a hipótese de doença grave com debilidade extrema (inciso II): [...]

A análise do relatório médico produzido pelo profissional da unidade prisional revela que o apenado é portador de doenças crônicas, cuja gravidade impõe, sim, vigilância e acompanhamento.

Contudo, conforme exposto expressamente, os tratamentos estão sendo realizados no próprio ambiente prisional, com acompanhamento clínico regular e acesso a medicamentos e consultas, inclusive com encaminhamento para atendimento especializado fora da unidade, quando necessário.

Portanto, não restou comprovado que o ambiente prisional é insuficiente ou inadequado para garantir o tratamento médico exigido pela situação clínica do reeducando, tampouco há elemento nos autos que demonstre risco concreto ou iminente à integridade física do apenado, que exija sua retirada do cárcere para fins de proteção à saúde.

É importante registrar que a presença de comorbidades não configura, por si só, fundamento suficiente para conversão da prisão em domiciliar.

É imprescindível a demonstração da inviabilidade concreta de atendimento adequado intramuros, o que não ocorre no presente caso, segundo o próprio parecer técnico acostado aos autos.

Por outro lado, deve-se observar que o reeducando cumpre pena em regime fechado por crime de grave ofensividade, não havendo nos autos qualquer comprovação de ausência de risco à ordem pública ou de superveniência de situação emergencial que legitime flexibilização do regime, sobretudo quando os meios ordinários de atenção à saúde se mostram disponíveis e acessíveis.

Em síntese, não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar, tampouco presentes as circunstâncias excepcionais que a justificariam à luz da jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, deixo de acolher o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa do reeducando Santana Batista da Conceição, por ausência dos pressupostos legais e fáticos que autorizem, neste momento, a medida excepcional pleiteada. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -
ID 336826363)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão de prisão domiciliar pelo fundamento de que o agravante está recebendo tratamento adequado dentro da unidade prisional e que inexiste
“elemento nos autos que demonstre risco concreto ou iminente à integridade física do apenado”
(ID 336826363).

As informações prestadas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, na data de 11.11.2025, subscrito pelo Dr. Werley Peres [CRM-MT 4692], indicam que o agravante está sendo acompanhado e que o tratamento das comorbidades [diabete, hipertensão e insuficiência renal] pode ser realizado
“intramuros”
(SEEU 2003255-80.2024.8.11.0042 - mov. 106.1).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“meras alegações genéricas de dificuldades, desacompanhadas de elementos técnicos robustos, não se prestam a justificar a adoção de providência tão excepcional. Ademais, não há elementos que indiquem risco imediato à saúde ou à vida do agravante”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 340941851).

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que
“o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso”
(
AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3,
Relatora: Min.a
Laurita Vaz, Sexta Turma, 13.3.2023;
RHC: 200410 MG 2024/0238903-0, Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.12.2024).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico depende da comprovação de extrema debilidade de saúde do reeducando e da impossibilidade de tratamento dentro do estabelecimento prisional. No caso em análise, não há provas robustas de grave enfermidade que justifique a prisão domiciliar, [...]. A jurisprudência dominante exige a comprovação da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, o que não se verifica nos autos
.” (
HC no 1026449-58.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024)

Outrossim, admite-se a custódia em domicílio, na fase executiva, somente aos reeducandos que cumprem pena em regime aberto, com idade superior a 70 (setenta) anos, acometido de doença grave ou com filho menor/deficiente e gestantes, conforme disposições do art. 117 da LEP,
in verbis
: [
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”
].

Noutro giro, o agravante cumpre pena por homicídio qualificado, de modo que a concessão de prisão domiciliar não se mostra cabível para reeducando que cometeu crime com violência ou grave ameaça

(STJ - AgRg no HC: 803107 MS 2023/0048817-1, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.3.2023).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que o agravante foi condenado por
crimes
cometidos com
violência
e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, carecem provas da imprescindibilidade da medida vindicada”
(
AgExPe no
1017954-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, 1o.12.2023).

Assim sendo, o cumprimento de pena em prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026